Tribunal: TJES
Processo: 5019158-52.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Consulta
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019158-52.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANNA MAIM CHISTE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019158-52.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ANNA MAIM CHISTE

JUÍZO DE ORIGEM:
CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida no id. 5270750, que julgou procedente o pedido de fornecimento de
tratamento oncológico
, nos seguintes termos:

“ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar (ID 18895156), em todos os seus termos, determinando, por consequência, que o(s) demandado(s), ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio de seus órgãos competentes, disponibilize(m) à parte requerente, ANNA MAIM CHISTE, conforme laudos médicos, avaliação com médico oncologista (onco/hematologista), todas as consultas prévias (preparatório, risco cirúrgico, exames, etc.) que se fizerem indispensáveis, e, caso necessário, o tratamento oncológico adequado, devendo o tratamento ocorrer em estabelecimento público, privado ou filantrópico, adotando-se todas as providências para que a parte autora possa receber os devidos cuidados médicos necessários.

A efetivação do tratamento pleiteado fica condicionada à avaliação e indicação precisa do médico que fornecer atendimento para a parte autora, devendo o profissional, se for o caso, indicar as razões clínicas de impossibilidade para a realização do procedimento ou as razões que levaram à opção terapêutica diferenciada (medicamentosa, ambulatorial, etc.), que tenham afastado, ainda que momentaneamente, a necessidade do procedimento.

Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”

O Estado do Espírito Santo, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, alegando, para tanto, que não foi observada,
in casu
, a Política Nacional de Assistência Oncológica.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (ids. 5270756, 5270758, 5270759 e 5270760).

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que
assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Em suas razões sustenta o recorrente
, que a Política Nacional de Assistência Oncológica confere aos Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) ou as Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) autonomia técnica para conduzir os atendimentos dos pacientes oncológicos do SUS, recebendo, para tanto, repasses do Ministério da Saúde.

No id. 5270734 constam laudos médicos atestando a necessidade da recorrida em receber acompanhamento oncológico, bem como encaminhamento desta ao Hospital Santa Rita de Cássia (CACON) para o devido tratamento.

Em decisão liminar (id. 5270741) foi determinado ao Estado do Espírito Santo que providenciasse, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, consulta com médico oncologista para a recorrente, sendo informado no id. 5270746 que a referida consulta já estava agendada para o dia 21/11/2022, no Hospital Santa Casa de Vitória (UNACON), por via administrativa municipal.

Pois bem
.

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro, aquisição e incorporação de medicamentos, procedimentos, tratamentos e outros aos Sistemas Públicos de Saúde, o que ocorre por meio das Políticas Nacionais de Saúde que devem ser norteadas pelos princípios da seletividade e distributividade.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para
garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos/organizacionais adotados pela Administração Pública, salvo quando
restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Nesse passo, a Portaria do Ministério da Saúde nº 874, de 16 de maio de 2013, que instituiu a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),

estabelece que
compete aos hospitais habilitados como UNACONs e CACONs

determinar o diagnóstico definitivo, a extensão da neoplasia (estadiamento) e assegurar a continuidade do atendimento oncológico
,
cabendo a rede de atenção ambulatorial assegurar o encaminhamento do paciente com suspeita ou confirmação diagnostica de câncer para esses hospitais habilitados
.

Diante disso, peço
vênia
para discordar do juízo sentenciante, pois, entendo que não é o caso de determinar ao Estado que custeie o tratamento da recorrida, haja vista que este possui repasse próprio do Ministério da Saúde, mas sim que providenciei a imediata regularização do cadastro da recorrida em CACON ou UNACON que esteja apto a fornecer todo o tratamento que a esta necessitar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença recorrida
, a fim de
DETERMINAR QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDENCIE, COM URGÊNCIA, A INCLUSÃO DE ANNA MAIM CHISTE EM UNACON OU CACON
que esteja apto a fornecer todo o tratamento oncológico que a paciente necessitar.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)